Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-92.2021.8.11.0052
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000764-92.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WALDIR JOSE PINTO - CPF: 361.939.331-15 (RECORRIDO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – ZONA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL (art. 271) permite que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não se exige a leitura mensal em unidades consumidoras localizadas na zona rural.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para determinar o refaturamento da fatura contestada, bem como a restituição do valor pago a maior, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim:

a) determinar à Concessionária requerida o
refaturamento da fatura contestada
, tendo por parâmetro 06 meses anteriores; e

b) condenar à
restituição/devolução do valor pago a maior relativo à fatura insurgida (04/2021)
, corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem condenação em custas e honorários, por expressa vedação legal para a hipótese neste grau de jurisdição, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 30 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1) Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2) Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, certifique-se quanto à tempestividade e o preparo recursal – caso não haja pedido de assistência judiciária gratuita ou não seja beneficiária.

Após, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do artigo 42 da Lei n. 9.099/95.

Por fim, havendo ou não a apresentação de contrarrazões recursais, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de conclusão, em conformidade a orientação do CNJ, constante do Manual de Procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento dos meses em que o registro se deu pela média de consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/793279-1
,

sendo

surpreendido com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
abril/2021, no valor de R$ 982,31 (novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)
, a qual afirma não corresponder a seu real consumo.

Afirma que, efetuou o pagamento da fatura que afirma indevida (R$ 982,31).

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento dos meses em que o consumo foi registrado pela média.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não houve o registro de leitura no período de
agosto a dezembro de 2020, e fevereiro e março de 2021,
conforme histórico anexado no id. 165826975, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura de
abril/2021 (
1.261 kwh).

Desse modo, é possível observar que no mês de
abril/2021
,
foi realizado o acerto de leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada nos meses anteriores,
conforme permissivo no artigo 323 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e; (...)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EFETUADAS A TÍTULO DE "ACERTO DE FATURAMENTO", NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária apelada e o dano material que o autor/apelante alega ter sofrido. 2. O laudo pericial elaborado pelo expert de confiança do Juízo foi assente em assegurar a ausência de irregularidade no medidor instalado na residência do recorrente, bem como a

correção dos valores cobrados a título de "acerto de faturamento", conforme artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Das próprias faturas adunadas à exordial depreende-se que nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 foram faturados respectivamente 191kwh, 177kwh e 173kwh, valores abaixo da média mensal estimada para a residência do demandante (254,06 kwh/mês), passando a partir do mês de março a serem apurados os valores de 310kwh (março), 241kwh (abril), 254kwh (maio), 234kwh (junho), 240kwh (julho), e assim por diante, regularizando-se a medição mensal
. 4. A prova documental e pericial produzida nos autos é conclusiva no sentido de que o atuar da concessionária ré em nada influenciou no aumento dos valores das contas mensais de consumo do demandante, já que o acerto de faturamento é devido, não sendo constatada qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelo desprovido.

(TJRJ – APL: 0001684-55.2019.8.19.0206, Relator Des.(a) JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a reclamada se desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a ação, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/793279-1
,

sendo

surpreendido com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
abril/2021, no valor de R$ 982,31 (novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)
, a qual afirma não corresponder a seu real consumo.

Afirma que, efetuou o pagamento da fatura que afirma indevida (R$ 982,31).

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento dos meses em que o consumo foi registrado pela média.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não houve o registro de leitura no período de
agosto a dezembro de 2020, e fevereiro e março de 2021,
conforme histórico anexado no id. 165826975, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura de
abril/2021 (
1.261 kwh).

Desse modo, é possível observar que no mês de
abril/2021
,
foi realizado o acerto de leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada nos meses anteriores,
conforme permissivo no artigo 323 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e; (...)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EFETUADAS A TÍTULO DE "ACERTO DE FATURAMENTO", NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária apelada e o dano material que o autor/apelante alega ter sofrido. 2. O laudo pericial elaborado pelo expert de confiança do Juízo foi assente em assegurar a ausência de irregularidade no medidor instalado na residência do recorrente, bem como a

correção dos valores cobrados a título de "acerto de faturamento", conforme artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Das próprias faturas adunadas à exordial depreende-se que nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 foram faturados respectivamente 191kwh, 177kwh e 173kwh, valores abaixo da média mensal estimada para a residência do demandante (254,06 kwh/mês), passando a partir do mês de março a serem apurados os valores de 310kwh (março), 241kwh (abril), 254kwh (maio), 234kwh (junho), 240kwh (julho), e assim por diante, regularizando-se a medição mensal
. 4. A prova documental e pericial produzida nos autos é conclusiva no sentido de que o atuar da concessionária ré em nada influenciou no aumento dos valores das contas mensais de consumo do demandante, já que o acerto de faturamento é devido, não sendo constatada qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelo desprovido.

(TJRJ – APL: 0001684-55.2019.8.19.0206, Relator Des.(a) JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a reclamada se desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a ação, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023